Tribunal: TJBA
Processo: 0000198-48.2013.8.05.0040
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0000198-48.2013.8.05.0040

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: MANOEL DE JESUS MORAES e outros (7)

Advogado(s)
:
SINESIO BOMFIM SOUZA TERCEIRO

RECORRIDO: MUNICIPIO DE IGRAPIUNA

Advogado(s)
:
EDUARDO JOSE MENDES ALVES

PJ04

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA E VENCIMENTOS. PORTARIA MUNICIPAL. SENTENÇA CONCESSIVA MANTIDA. REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA.

I. Caso em exame

1. Ação mandamental impetrada por professores da rede municipal de ensino visando a nulidade de portaria que reduziu a carga horária de quarenta para vinte horas semanais, com a consequente redução do vencimento básico pela metade. A sentença de primeiro grau concedeu a segurança por violação ao devido processo legal e inobservância da legislação local.

II. Questão em discussão

2. A questão central consiste em verificar a validade do ato administrativo editado pelo Município que reduziu a carga horária e os vencimentos dos servidores de forma unilateral, sem prévio processo administrativo e sem solicitação da parte interessada.

III. Razões de decidir

3. A legislação que rege a carreira do Magistério do Município exige, de forma expressa, o requerimento do próprio servidor para a redução da jornada de trabalho de quarenta para vinte horas semanais, formulado com antecedência fixada em lei.

4. A Administração Pública é impedida de reduzir unilateralmente os vencimentos e a jornada de trabalho, por consistirem em verbas de caráter alimentar, sem a regular instauração de prévio processo administrativo que assegure aos envolvidos o contraditório e a ampla defesa.

5. A alteração promovida de ofício pelo ente público configura ofensa frontal ao princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos e ao postulado do devido processo legal.

IV. Dispositivo e tese

6. Remessa necessária desprovida.

Tese de julgamento:
"É nulo o ato administrativo que determina a redução unilateral da carga horária e dos vencimentos de servidor público municipal do magistério sem o prévio processo administrativo com garantia do contraditório e da ampla defesa, bem como sem o requerimento expresso exigido pela legislação local."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Remessa Necessária Cível nº 0000198-48.2013.8.05.0040
, em que figuram, como remetente,
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DOS FEITOS RELATIVOS ÀS RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE CAMAMU
, como interessados/impetrantes,
ANA RITA DA SILVA LEMOS E OUTROS
, e, como interessado/impetrado
, MUNICÍPIO DE IGRAPIÚNA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
NEGAR PROVIMENTO À REMESSA NECESSÁRIA
para manter a sentença concessiva da segurança em todos os seus termos, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

de

de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça